Tribunal: CARF
Processo: 10882.720115/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO.
Estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235/72 que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as alegações do contribuinte em recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas bancárias, é necessária a apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a proveniência dos valores depositados em contas bancárias das quais o contribuinte é titular de fato ou de direito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.720115/2014-01
ACÓRDÃO
2402-012.934 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRISCILLA BAPTISTA DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DE
ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM APRESENTADAS
EM IMPUGNAÇÃO.
Estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235/72 que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as alegações do
contribuinte em recurso voluntário que não integraram a impugnação do
lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu
uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito
ou de investimento.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a
autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas
bancárias, é necessária a apresentação de documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores, capazes de demonstrar, de forma
Fl. 2433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.934 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720115/2014-01
2
inequívoca, a proveniência dos valores depositados em contas bancárias
das quais o contribuinte é titular de fato ou de direito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, conhecer parcialmente do
recurso voluntário interposto, não se apreciando a inovação recursal e, na parte conhecida, negar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gregorio Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria,
Rodrigo Duarte Firmino, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10882.720115/2014-01, em face do acórdão no 12-93.595, julgado pela 21a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), em sessão realizada em 14
de novembro de 2017, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente
em parte a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de Auto de Infração, de fls. 1848/1856, de lançamento de crédito
tributário de Imposto de Renda da Pessoa Física, realizado em 23/01/2014,
relativo ao ano-calendário 2009, exercício 2010, em face da contribuinte acima
identificada, no qual foi apurado imposto suplementar de R$ 2.175.143,16 a ser
acrescido dos juros de mora de R$ 757.384,85 (calculados até 01/2014) e da
multa proporcional de R$ 1.631.357,37.
Fl. 2434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.934 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720115/2014-01
3
Conforme Descrição de Fatos e Enquadramento Legal, fl. 1.849, foi apurada
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada por ter deixado a contribuinte, regularmente intimada, de
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, sendo o valor tributável de R$ 7.909.611,48.
No Termo de Verificação Fiscal - RF, de fls. 1.831/1.847, o Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil – AFRFB responsável pela autuação prestou os seguintes
esclarecimentos:
Ao longo da fiscalização, iniciada em 08/08/2012, a contribuinte foi intimada, por
três vezes, a apresentar os extratos de todas as contas bancárias mantidas em seu
nome, no ano-calendário 2009, tendo apresentado o extrato apenas do Unibanco
– União de Bancos Brasileiros S/A.
A falta de resposta às solicitações fiscais, apesar de prorrogações de prazo
concedidas, ensejou a expedição, pelo Delegado da Receita Federal do Brasil, de
Requisição de Movimentação Financeira – RMF, ao Banco Bradesco S/A; Unibanco
- União de Bancos Brasileiros S/A e Banco Itaú S/A, que forneceram os dados
requeridos.
Foram auditados os extratos bancários disponibilizados pelas instituições
financeiras, sendo intimada a contribuinte, em 09/05/2013, a comprovar a origem
dos depósitos bancários listados que totalizavam R$ 13.303.624,80.
Previamente, a fiscalização recebeu uma declaração da procuradora da autuada,
informando que havia depósitos nas contas bancárias oriundos de recebimentos
da empresa Fabograf Artes Gráficas Ltda, CNPJ no 43.916.618/0001-09, cujos
sócios são pais da contribuinte, não se tratando de renda auferida pela fiscalizada,
que teria tido a conta bancária “emprestada” por uma pessoa jurídica.
Por esse motivo, solicitou a auditoria fiscal também a documentação fiscal e
contábil da empresa para comprovação da origem dos valores.
Em 31/05/2013, a fiscalizada solicitou prorrogação de prazo, apresentando em
31/07/2013, demonstração de conciliação bancária em planilha Excel.
A fiscalização requereu, então, em 13/08/2013, as notas fiscais referentes aos
comprovantes de depósitos bancários, tendo a contribuinte apresentado
comprovantes, feitos em seu nome, que totalizavam R$ 4.462.027,59, tendo
como remetente a empresa Estrela – Distribuidora de Brinquedos, Comercial,
Importadora e Exportadora Ltda, CNPJ no 61.780.375/0001-06.
Juntamente com as notas fiscais, entregou a contribuinte planilha, na qual
relacionava os depósitos às notas fiscais, de acordo com a numeração de cada
uma, entretanto os valores depositados não guardavam correspondência com as
notas fiscais.
Dada a dificuldade de comprovar, idoneamente, a origem dos recursos, foi
efetuada diligência, emitindo-se Termo de Intimação Fiscal, em 17/09/2013,
Fl. 2435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.934 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720115/2014-01
4
solicitando à empresa Estrela – Distribuidora de Brinquedos, Comercial,
Importadora e Exportadora Ltda, CNPJ no 61.780.375/0001-06, a relação de todos
os pagamentos efetuados à Fabograf Artes Gráficas Ltda no ano de 2009, CNPJ no
43.916.618/0001-09, no ano-calendário 2009.
Em 17/12/2013, foi apresentada resposta, que permitiu uma conclusão sobre o
montante total que havia sido depositado na conta da contribuinte fiscalizada e a
relação de tais valores com as respectivas notas fiscais. Foi comprovado que o
valor de R$ 5.148.228,13 havia sido depositado pela Estrela – Distribuidora de
Brinquedos, Comercial, Importadora e Exportadora Ltda na conta da fiscalizada,
como pagamento à Fabograf Artes Gráficas Ltda.
Além dos depósitos reconhecidos pela Estrela, a contribuinte justificou um
depósito recebido de R$ 245.784,99, no dia 29/07/2009, em alienação fiduciária
em garantia.
Ficaram sem comprovação depósitos no total de R$ 7.909.611.68, sendo efetuado
lançamento fiscal na forma do art. 42, da Lei 9.430/96.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Tratando-se de uma presunção legal de omissão
de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a
sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS Para a comprovação da
origem dos créditos efetuados em contas bancárias, é necessária a apresentação
de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, capazes de
demonstrar, de forma inequívoca, a proveniência dos valores depositados em
contas bancárias das quais o contribuinte é titular de fato ou de direito.
RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. PARTE DOS VALORES.
Fl. 2436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.934 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720115/2014-01
5
Uma vez verificado que parte dos depósitos apurados tem origem em
transferência de contas do mesmo titular, baixa de aplicações financeiras,
estornos e empréstimos bancários, retifica-se o lançamento para exclusão desses
valores, que também não se configuram fato gerador do imposto de renda.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese: 1) Nulidade da decisão
recorrida por cerceamento de defesa; 2) a devida comprovação dos depósitos bancários.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

I.
Da inovação recursal
Sustenta a recorrente a ocorrência de nulidade do lançamento, uma vez que a
fiscalização teria incorrido em cerceamento de defesa, bem como pelo indeferimento da prova
pericial.
Todavia, tais argumentos não foram suscitados em sede de impugnação e,
consequentemente, este Conselho está impedido de se manifestar acerca das alegações recursais
acima mencionadas, uma vez que o julgador de origem não teve a oportunidade de as apreciar,
visto que não constam da impugnação apresentada. Ademais, por não se tratar de matéria de
ordem pública, também não se mostra possível o conhecimento.
Portanto, diante da preclusão consumativa, o crédito correspondente ao reportado
tópico torna-se incontroverso e definitivamente constituído, não se sujeitando a Recurso na esfera
administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
Fl. 2437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.934 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720115/2014-01
6
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n'
9.532/97).
Ainda, neste mesmo sentido é a posição da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Número do processo: 10183.723840/2013-20
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Fri May 10 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009, 2010
RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE SÚMULA
DO CARF. NÃO CONHECIMENTO. Não cabe conhecer de recurso especial de
decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a
súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Na hipótese, o acórdão recorrido adota o mesmo entendimento das Súmulas
CARF no 108, 116 e 178 nas matérias recorridas correlatas. RECURSO ESPECIAL.
VERDADE MATERIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
DO IRPJ E DA CSLL. MATÉRIA CONHECIDA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. A despeito de a matéria suscitada no
recurso ter sido conhecida em face de determinação judicial, não cabe à instância
especial responsável pela solução de divergências jurisprudenciais adentrar ao
reexame de provas já devidamente apreciadas pela instância a quo tanto em sede
de apreciação do recurso voluntário, quanto em exame de embargos de
declaração opostos pela contribuinte. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. Correta a decisão que reconhece a preclusão de
matéria não impugnada, apresentada somente em grau recursal, sob pena de
afronta ao devido processo legal e ofensa ao duplo grau de jurisdição. NULIDADE
DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS DA
AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Inocorre a nulidade da decisão de primeira instância
se há convergência entre o entendimento do acórdão da DRJ com os próprios
fundamentos da autuação, inexistindo qualquer inovação e muito menos
alteração de critério jurídico do lançamento. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA
DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2009, 2010 TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO
PARA EMPRESA VEÍCULO SEGUIDA DE SUA INCORPORAÇÃO PELA INVESTIDA.
IMPOSSIBILIDADE. Não há previsão legal para fruição do tratamento fiscal previsto
nos arts. 7o e 8° da Lei no 9.532/1997 nos casos em que ocorre transferência do
ágio pago pela adquirente para outra empresa que será posteriormente extinta
Fl. 2438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.934 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720115/2014-01
7
por incorporação reversa. MULTA QUALIFICADA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
CONDUTA
FRAUDULENTA
NÃO
CARACTERIZADA.
INAPLICABILIDADE.
A
amortização de ágio mediante a transferência da adquirente do investimento para
uma empresa-veículo que é subsequentemente incorporada com vistas a
propiciar ao seu aproveitamento fiscal antecipado não encontra amparo nas
normas legais, mas tal conduta não enseja, por si só, a aplicação da multa
qualificada, quando os atos praticados revelam interpretação equivocada por
parte do contribuinte quanto à legislação de regência. MULTA ISOLADA SOBRE
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL. COBRANÇA CONCOMITANTE COM A
MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA SOBRE OS TRIBUTOS APURADOS NO FINAL DO
PERÍODO DE APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE A multa isolada é cabível na hipótese
de falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ ou de CSLL, mas não há
base legal que permita sua cobrança de forma cumulativa com a multa de ofício
incidente sobre o IRPJ e CSLL apurados no final do período de apuração. Deve
subsistir, nesses casos, apenas a exigência da multa de ofício. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário: 2009,
2010 CSLL. NEUTRALIDADE DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. A neutralidade de despesas com amortização de
ágio na base de cálculo da CSLL possui amparo nas próprias normas que regem a
exigência da referida contribuição.
Número da decisão: 9101-006.971
Nome do relator: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Ainda, no que tange ao cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova
pericial, cumpre aqui trazer o enunciado da Súmula CARF no 163:
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Desta forma, não conheço das inovações recursais.

II.
Mérito
Sustenta o recorrente a demonstração da origem dos valores constantes em sua
conta corrente como sendo da empresa de seu pai.
Tendo em vista que nenhum outro argumento ou documento comprobatórios dos
argumentos foram trazidos aos autos, e/ou justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão
recorrido e, por concordar com os fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios
fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do
Fl. 2439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.934 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720115/2014-01
8
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como
razão de decidir, in verbis:
O fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica
ou jurídica de renda, conforme determina o art. 43 do Código Tributário Nacional
– CTN. Ademais, dispõe o art. 44 do mesmo diploma legal que a base de cálculo
do referido tributo é o montante real, arbitrado ou presumido, o que demonstra
que a tributação incide não apenas sobre os rendimentos reais, mas também em
relação a rendimentos presumidos, exatamente a hipótese do art. 42 da Lei
9.430/96, abaixo transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de
R$80.000,00(oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
Fl. 2440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.934 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720115/2014-01
9
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
A partir da vigência da Lei no 9.430, de 1996, ficou determinado que se considere,
por presunção legal, como omissão de rendimentos e sujeitos ao lançamento de
ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto à instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física, regularmente
intimada, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A presunção em favor do fisco com base no do art. 42 da Lei 9.430/96 transfere
ao sujeito passivo o ônus de elidir a imputação, mediante a comprovação, no
caso, da origem dos recursos.
Atente-se que há uma distinção entre presumir a ocorrência do fato e presumir a
natureza de determinado fato.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários da contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a
autoridade fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se
desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o
fato cuja ocorrência foi provada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados como
instrumento de determinação dos rendimentos presumidamente omitidos, não se
constituindo, em si, objeto de tributação.
Ao utilizar-se de uma presunção legalmente estabelecida, o agente fiscal fica
dispensado de provar, no caso concreto, a omissão de rendimentos, admitindo-se
prova em contrário, cuja produção cabe sempre ao contribuinte (presunção juris
tantum).
De Plácido e Silva assim definiu a presunção “juris tantum”, em seu “Vocabulário
Jurídico”:
(...)
Assim, não cabe ao Fisco, mas sim ao contribuinte que pretender refutar a
presença da omissão de rendimentos estabelecida contra ele, provar, por meio de
documentação hábil e idônea, que tais valores tiveram origem em rendimentos
não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou já tributados exclusivamente
na fonte ou mesmo de que pertencem a terceiros.
Dessa forma, o lançamento fiscal tem amparo legal, tendo agido a autoridade
atuante, cuja atividade é vinculada, nos termos do art. 142 do CTN, sem qualquer
desrespeito ao art. 150, inciso I, da Constituição Federal, que trata do princípio da
legalidade tributária.
Dos depósitos e créditos não comprovados
Fl. 2441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.934 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720115/2014-01
10
A comprovação de origem dos depósitos/créditos bancários, nos termos do
disposto no artigo 42 da Lei n.o 9.430 de 1996 deve ser interpretada como a
apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa
identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de
forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há
necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta
e a origem que se deseja comprovar, com coincidência de data e valor, não
cabendo a “comprovação” feita de forma genérica.
Na planilha, de fls. 1.837/1.847, anexa ao Termo de Verificação Fiscal, a
autoridade fiscal autuante relacionou todos os depósitos/créditos efetuados na
conta corrente no 111228-8 , da agência no 248, do Unibanco – União de Bancos
Brasileiros; na conta corrente 650-0 da agência 2842 do Banco Bradesco e na
conta corrente no 23553-4 da agência no 3795 do Banco Itaú, que restaram sem
comprovação.
A contribuinte alega que os créditos na sua conta corrente foram realizados pela
empresa Estrela – Distribuidora de Brinquedos, Comercial, Importadora e se
referem ao pagamento das notas fiscais emitidas pela Fabograf Artes Gráficas
Ltda, que pertence ao seus pais e que sua conta teria sido emprestada a essa
empresa.
Na fase de fiscalização, por não ter sido possível vincular os depósitos bancários
às notas fiscais juntadas pela contribuinte, uma vez que não havia coincidência de
valores e datas, foi realizada diligência junto à empresa Estrela – Distribuidora de
Brinquedos, Comercial, Importadora. A diligenciada confirmou o pagamento do
valor de R$ 5.148.228,13 e indicou a que notas fiscais estavam os créditos
vinculados, sendo o montante referido excluído do lançamento fiscal, conforme
se verifica das planilhas que acompanharam o Auto de Infração.
Tais exclusões foram possíveis, em que pese não haver coincidência direta entre
os valores das notas fiscais e dos depósitos/créditos, uma vez que confirmadas as
operações pela empresa pagadora.
Na defesa, a interessada reafirma a tese de que há créditos que tem a mesma
origem daqueles excluídos por se referirem a pagamento efetuado pela empresa
Estrela.
Cita como exemplo o crédito de R$ 100.000,00 datado de 14/01/2009, que seria
relativo às notas fiscais 6717, 6718, 6719,6741, 6742, 6743, 6744,6715 e 6720.
Ocorre que as provas juntadas não são suficientes para demonstrar as transações
alegadas.
Conforme esclarecido pela fiscalização, quanto aos créditos/depósitos mantidos
na apuração da base de cálculo, após a diligência fiscal, não há como vincular os
valores e datas das notas fiscais apresentadas com os depósitos/créditos
efetuados na conta corrente da contribuinte no ano-calendário 2009
Fl. 2442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.934 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720115/2014-01
11
Na planilha juntada com a defesa (doc. 06), fls. 2.111/2.112, o contribuinte faz a
vinculação de um determinado crédito na conta corrente a várias notas fiscais
emitidas em alguns casos até três meses antes. Tomemos como exemplo a
Transferência Eletrônica Disponível -TED creditada na conta corrente do Banco
Unibanco, no valor de R$ 100.000,00 realizada em 14/01/2009 a que se refere a
contribuinte em sua defesa
Diz a defesa que parte dos valores constantes das Notas Fiscais estaria incluída no
TED de R$ 100.000,00 devido a um encontro de contas realizado entre as duas
empresas. Entretanto, sem outros elementos que deem veracidade às
informações da defesa, não há como se acatar suas alegações.
Não há como se certificar do quanto foi pago de cada Nota Fiscal, nem efetuar a
vinculação entre as Notas Fiscais e os créditos/depósitos na conta corrente, sem
outras provas que deem amparo a tal afirmação. As conciliações bancárias,
demonstradas em planilha na defesa, não são suficientes como prova, pois
carecem de amparo de provas materiais.
Há, de fato, depósitos/créditos mantidos no lançamento fiscal, em cuja descrição
aparece o nome da “ESTRELA DISTR DE B.”, todavia estes não foram confirmados
pela referida empresa e não há como se comprovar pelo encontro de valores que
representem a mesma situação daqueles indicados pela Estrela.
A contribuinte apresenta, às fls 2.139/2.192, uma conciliação bancária, vinculando
os cheques emitidos em pagamento de sua conta bancária no Unibanco a várias
Notas Fiscais de fornecedores. Entende-se que pretende demonstrar que a
empresa Fabograf utilizava essa conta também para seus pagamentos.
Aqui, importa registrar, mais uma vez, que o que se busca comprovar é a origem
de cada um dos valores creditados, não havendo como se aceitar comprovação
genérica de que todas as operações da Fabograf eram efetuadas utilizando-se a
conta bancária da interessada.
Alega a fiscalizada que todos os valores relativos a essas operações estão
registrados na contabilidade da empresa Fabograf, no entanto não foi
apresentado qualquer documento extraído dos livros contábeis da pessoa jurídica
para os quais seriam destinados os créditos a fim de se comprovar as alegações de
defesa.
Quisesse a contribuinte ver validada sua alegação de que todos os depósitos em
sua conta bancária referem-se à movimentação da empresa Fabograf, deveria
tratar de vincular cada um dos depósitos a operações concretas da pessoa
jurídica; com a apresentação de Livros Fiscais, contratos, recibos, além das faturas
e notas fiscais com valores e datas coincidentes com os ingressos na sua conta
bancária , serviriam a este propósito. Sem tais vinculações, instrumentadas por
documentos hábeis, as alegações de fato mostram-se processualmente
inacatáveis.
Fl. 2443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.934 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720115/2014-01
12
Conforme preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, a impugnação deve
ser formalizada por escrito e instruída com os documentos que fundamentem os
argumentos de defesa. Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos
comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos
alegados, não são eficazes
À luz da legislação da tributação de pessoas jurídicas e dos princípios contábeis,
não é aceitável, para fins de defesa ou de justificativa, argumento desprovido de
respaldo legal.
Repita-se: é necessária a prova de que todos os depósitos feitos na conta autuada
pertenciam a terceiro; se o titular de direito não fizer tal prova, somente os
depósitos cuja comprovação houver sido feita serão excluídos da tributação em
seu nome e tributado em nome do terceiro.
A partir do momento em que a contribuinte e a empresa da qual seus pais são
sócios, como alega, optaram por proceder de forma diversa do previsto na
legislação, realizando as movimentações financeiras nas contas bancárias da
pessoa física, as partes assumiram a responsabilidade pelo que estava por vir. Isto
porque, desde a edição da Lei no 9.430, de 1996, os contribuintes, pessoa física ou
jurídica, estão obrigados a comprovar a origem de todos os valores depositados
em contas de depósito ou investimento que ultrapassem os limites previstos na
Lei.
A despeito da dificuldade de produção da prova, não ocorre a transferência do
ônus para a Receita Federal, pois inexiste previsão legal neste sentido.
Se o impugnante não foi capaz de apresentar prova satisfatória e suficiente ao
convencimento das Autoridades Lançadora e Julgadora acerca da titularidade dos
depósitos autuados, não há razão para excluí-los integralmente da tributação ou
questionar a legitimidade do lançamento.
Desta forma, considerando a ausência de prova das alegações do recorrente,
especialmente quanto a natureza e origem dos valores, nego provimento ao recurso.
Ainda, saliento que a própria recorrente informa em sede recursal a impossibilidade
de comprovar a origem e natureza dos valores com correção direta e datas e valores.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário interposto,
não se apreciando a inovação recursal e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 2444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.934 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720115/2014-01
13

Fl. 2445
DF CARF MF
Original